Tribunal: TJDFT
Processo: 0038208-75.2014.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0038208-75.2014.8.07.0007 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRUNA MARTINS MOURA, SILVIO VAZ JUNIOR, MRV PRIME TOP TAGUATINGA II INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA APELADO: BRUNA MARTINS MOURA, MRV PRIME TOP TAGUATINGA II INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA, SILVIO VAZ JUNIOR D E S P A C H O À Secretaria para que providencie a organização dos documentos digitalizados de acordo com a ordem numérica das páginas dos autos físicos. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 10 de agosto de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator